Tribunal: STF
Processo: RHC 132860
Classe: RHC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2016-04-19
Data de publicação: 2016-04-19

Ementa:
EMENTA



    Recurso ordinário em habeas corpus. Penal. Tráfico internacional de drogas (art. 33 c/c o art. 40, inciso I, da Lei nº 11.343/06). Dosimetria da pena. Natureza e quantidade da droga. Valoração como circunstâncias desfavoráveis. Majoração da pena-base (4 kg de cocaína) acima do mínimo legal. Admissibilidade. Inteligência do art. 42 da Lei nº 11.343/06. Impossibilidade de se ponderar, na via do habeas corpus, se aquela quantidade seria ou não suficiente para a majoração da pena no patamar eleito. Precedentes. Pretendida aplicação, em seu grau máximo, do redutor de pena previsto no art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/06. Descabimento. Redução, no piso de 1/6 (um sexto), que se amparou na gravidade concreta da infração. Recorrente flagrada na posse de 4 kg de cocaína, na iminência de embarcar em voo para a Tanzânia. Precedentes. Prejudicialidade da pretendida substituição da pena privativa em face de expressa vedação legal (CP, art. 44, inciso I). Recurso não provido. 



    1. Não é o habeas corpus a via adequada para se ponderar, em concreto, se a quantidade de droga apreendida, tida como desfavorável na fixação da pena-base, seria ou não suficiente para sua majoração no patamar eleito. 



    2. Consoante inteligência do art. 42 da Lei nº 11.343/06, a quantidade e a natureza da droga apreendida, entre outros aspectos, devem ser sopesadas no cálculo da pena. 



    3. Justifica-se a aplicação, no grau mínimo (1/6), do redutor de pena descrito no art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/06, diante da gravidade concreta da infração, evidenciada pela apreensão de 4 kg de cocaína em poder da recorrente, detida na iminência de embarcar em voo para a Tanzânia. Inviabilidade, outrossim, da utilização do habeas corpus para se revolver o contexto fático-probatório e glosar os elementos de prova em que se amparou a instância ordinária. Precedentes.



    4. A quantidade de pena privativa de liberdade imposta à recorrente torna prejudicada a pretendida substituição dessa por pena restritiva de direitos, em razão de expressa vedação legal (CP, art. 44, inciso I). 



    5. Recurso ordinário ao qual se nega provimento.